Tribunal: TJMT
Processo: 1005415-95.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005415-95.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ACYR SANTANA DE HOLLANDA - CPF: 507.605.646-04 (AGRAVANTE), ADALTO MARTINS CARVALHO - CPF: 442.250.081-34 (AGRAVANTE), ADEMIL CASSEMIRO DA SILVA - CPF: 175.582.711-34 (AGRAVANTE), ADENOR COELHO BORGES - CPF: 202.404.651-72 (AGRAVANTE), ADILSON SOARES DA SILVA - CPF: 385.866.301-87 (AGRAVANTE), ADSON APARECIDO SANTOS - CPF: 474.204.801-68 (AGRAVANTE), ANA ROSA BARBOSA DA SILVA - CPF: 503.653.121-34 (AGRAVANTE), ALICE SANDRA GOUVEIA - CPF: 181.453.451-20 (AGRAVANTE), ANGELICA APARECIDA ALANIS CLEMENTE - CPF: 004.332.588-29 (AGRAVANTE), ANTONIO JORGE - CPF: 345.965.001-00 (AGRAVANTE), ARNILDO CAMPONOGARA - CPF: 271.932.090-00 (AGRAVANTE), CARLA LUISA GIRARDI - CPF: 602.821.180-04 (AGRAVANTE), CESAR AUGUSTO CARVALHO DE LIMA - CPF: 424.650.101-82 (AGRAVANTE), CONCEICAO DE JESUS ANDRADE - CPF: 209.483.521-91 (AGRAVANTE), DIVINO PEREIRA DE SOUSA - CPF: 327.713.801-10 (AGRAVANTE), DONIZETE CARMELO SILVA - CPF: 229.622.121-15 (AGRAVANTE), DORALICE PONCIANO DE CARVALHO SILVA - CPF: 240.800.801-82 (AGRAVANTE), EDEZIO DA SILVA BARROS - CPF: 275.092.061-20 (AGRAVANTE), EDILEUSA ARAUJO COELHO ANTUNES - CPF: 326.723.819-68 (AGRAVANTE), EDMAR GUIMARAES ALVES - CPF: 284.539.302-44 (AGRAVANTE), EDVALDO DA SILVA GUSMAO - CPF: 143.397.491-68 (AGRAVANTE), ELIZABETH CHAGAS DE OLIVEIRA - CPF: 216.560.701-97 (AGRAVANTE), ELIZABETH TRIPOTTI BATTISTETTI MEDEIROS - CPF: 924.770.118-04 (AGRAVANTE), ELIZANDRA DE ALMEIDA - CPF: 623.191.839-49 (AGRAVANTE), EMERSON GONCALVES SILVA - CPF: 521.572.701-59 (AGRAVANTE), EMERSON LUIS FORTES BARRETO - CPF: 483.287.901-49 (AGRAVANTE), ERLI APARECIDA SILVA - CPF: 840.951.998-49 (AGRAVANTE), ERLITA ALVES RODRIGUES - CPF: 304.213.811-91 (AGRAVANTE), FERNANDO DIAS FERNANDES - CPF: 326.209.509-53 (AGRAVANTE), GENNY BRESOLIN - CPF: 503.332.089-00 (AGRAVANTE), GILSONIA APARECIDA FONSECA RONDON - CPF: 357.073.646-68 (AGRAVANTE), GINA SUZIMARE AMARANTES SILVA - CPF: 467.381.261-15 (AGRAVANTE), GISELA LUISA PIETZSCH GRUDZINSKI - CPF: 334.578.750-49 (AGRAVANTE), HELENA MARIA BORGES - CPF: 060.690.701-78 (AGRAVANTE), HELIO CIRINO DA SILVA - CPF: 442.137.001-00 (AGRAVANTE), ILIANE APPEL - CPF: 550.093.289-68 (AGRAVANTE), IOLAN CONCEICAO VANNI CAPUCHO - CPF: 522.503.001-78 (AGRAVANTE), JOAO DOS SANTOS MEDRADO - CPF: 213.311.461-00 (AGRAVANTE), JOAO ROBERTO VENTURINI - CPF: 390.458.209-78 (AGRAVANTE), JOAQUIM NETO BORGES DE LIMA - CPF: 487.516.851-91 (AGRAVANTE), JORGINA CARDOSO - CPF: 025.820.208-42 (AGRAVANTE), JOSE AUGUSTO DA CUNHA MARTINS - CPF: 304.581.371-20 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS DA COSTA MARQUES - CPF: 229.907.631-04 (AGRAVANTE), JOSE EVERSINO FERREIRA BEZERRA - CPF: 274.143.371-20 (AGRAVANTE), JOSE FERINO DE SOUZA - CPF: 117.567.721-34 (AGRAVANTE), JOSE HILTON RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 062.136.548-36 (AGRAVANTE), JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 079.180.381-34 (AGRAVANTE), JOSE RENATO DA FONSECA - CPF: 304.573.781-15 (AGRAVANTE), JOSENI MORARI DE ANDRADE GUELIS - CPF: 289.580.042-15 (AGRAVANTE), KARINA AUGUSTA TAMBARA VELHO - CPF: 535.409.801-72 (AGRAVANTE), KATIA MARIA TORRES ROTHER - CPF: 352.908.031-49 (AGRAVANTE), LAZINHA DE FATIMA SIMILLI - CPF: 577.000.289-15 (AGRAVANTE), LENI PERIN - CPF: 523.017.530-34 (AGRAVANTE), LILIAM MARIA DE CAMARGO VIANA CARNEIRO - CPF: 850.508.491-87 (AGRAVANTE), LUCELIA BORGES DA SILVA - CPF: 616.461.561-53 (AGRAVANTE), LUCINETE DA SILVA BERNACHI - CPF: 631.481.961-04 (AGRAVANTE), LUIS CARLOS FERREIRA DE RESENDE - CPF: 327.669.711-49 (AGRAVANTE), LUIS MARIO FERREIRA COIMBRA - CPF: 621.240.801-72 (AGRAVANTE), LUIZ ANTONIO DA SILVA FONTOURA - CPF: 420.036.281-34 (AGRAVANTE), LUIZ ARI BURILE DA SILVA - CPF: 340.945.399-72 (AGRAVANTE), OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS - CPF: 378.002.561-20 (AGRAVADO), ROGERIO SILVEIRA - CPF: 107.009.511-72 (AGRAVADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), MANOEL ANTONIO ALVES - CPF: 777.057.347-53 (AGRAVANTE), MANOEL DE JESUS SOMBRA TEIXEIRA - CPF: 415.323.681-00 (AGRAVANTE), MANOEL PEREIRA PINTO - CPF: 332.123.251-00 (AGRAVANTE), MARCELO AZEVEDO GELBER - CPF: 042.497.348-03 (AGRAVANTE), MARCELO DE JESUS FONSECA - CPF: 773.356.941-91 (AGRAVANTE), MARGARETE REGINA POSSA - CPF: 449.650.950-49 (AGRAVANTE), MARIA ALICE COSTA GIL - CPF: 274.701.131-34 (AGRAVANTE), MARIA LUIZA PEREIRA MENDONCA - CPF: 240.511.871-87 (AGRAVANTE), MARIA MAZARELLO MARIANO DA SILVA - CPF: 125.865.521-72 (AGRAVANTE), MARIA SUELI DA SILVA TRABA RE - CPF: 017.600.898-50 (AGRAVANTE), MARIA TEREZINHA ROHLING EHLE - CPF: 406.277.051-20 (AGRAVANTE), MARIA VALDETE DE SOUZA COSTA - CPF: 395.297.541-91 (AGRAVANTE), MARIZETE NEVES DA CRUZ SODRE - CPF: 108.346.801-49 (AGRAVANTE), MARLI GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 393.904.111-49 (AGRAVANTE), MATILDE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 411.158.991-04 (AGRAVANTE), MELCHIADES NEGRO JUNIOR - CPF: 181.182.241-04 (AGRAVANTE), MIRIA TERESINHA SCHUTZ - CPF: 415.741.411-04 (AGRAVANTE), MIRTES APARECIDA FIM - CPF: 044.426.028-59 (AGRAVANTE), NEUZA GOMES DUTRA - CPF: 249.161.532-00 (AGRAVANTE), NICANOR DE SOUZA FILHO - CPF: 274.216.941-53 (AGRAVANTE), NILDE MARIA GIL BRAZ DA SILVA - CPF: 345.725.461-34 (AGRAVANTE), NORBERTO FERREIRA DE MAGALHAES - CPF: 156.113.531-34 (AGRAVANTE), ODNILSON BORDON - CPF: 075.361.308-56 (AGRAVANTE), OLIRIO DE SOUSA RODRIGUES - CPF: 074.510.671-49 (AGRAVANTE), OSCAR DA COSTA E SILVA - CPF: 913.152.558-04 (AGRAVANTE), OSMAR CARLOS FAVERO - CPF: 503.767.800-53 (AGRAVANTE), PEDRO IRINEU GIEHL - CPF: 340.304.091-72 (AGRAVANTE), RALEILA CLARETH DELFINO CABRAL - CPF: 329.187.711-04 (AGRAVANTE), REINALDO COELHO CARDOSO - CPF: 458.500.461-00 (AGRAVANTE), REINALDO JORGE DE SOUSA - CPF: 317.894.471-00 (AGRAVANTE), RENATO LUIS FASOLO - CPF: 469.324.700-63 (AGRAVANTE), ROSANI FISCHER ARNDT - CPF: 535.730.301-06 (AGRAVANTE), ROSELANGE GUIMARAES GOUDINHO - CPF: 304.288.821-53 (AGRAVANTE), ROSELI WAHLBRINK FACCIO - CPF: 284.237.201-87 (AGRAVANTE), ROSMAR KAROLHUS DE CASTRO - CPF: 505.313.959-87 (AGRAVANTE), RUITENALDO SILVA SOUZA - CPF: 352.922.021-34 (AGRAVANTE), SANDRA ELIANE PAULO DE CARVALHO - CPF: 569.035.291-87 (AGRAVANTE), SANDRA LUCIA LUNA FALQUETO TOME - CPF: 206.639.941-87 (AGRAVANTE), SANDRA SUELY RODRIGUES - CPF: 495.814.571-00 (AGRAVANTE), SANTO ZANIOLO - CPF: 408.370.099-87 (AGRAVANTE), SOLANGE BERNADETE CIOTTI - CPF: 428.717.000-87 (AGRAVANTE), SOLANGE HESPANHOL - CPF: 809.122.498-20 (AGRAVANTE), SONIA AMABILE MORO - CPF: 634.487.268-34 (AGRAVANTE), SUELY DE SOUZA DIAS - CPF: 604.041.161-91 (AGRAVANTE), VALERIA BELIDO FARIA - CPF: 395.879.081-04 (AGRAVANTE), VALMOR ANTONIO CAUMO - CPF: 247.480.990-20 (AGRAVANTE), VERA NORBERTO DA SILVA - CPF: 156.104.891-72 (AGRAVANTE), VILMAR JORGE VIEIRA - CPF: 550.910.321-34 (AGRAVANTE), VILSON PEREIRA LIMA - CPF: 285.600.511-04 (AGRAVANTE), ZELIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 592.773.781-15 (AGRAVANTE), ZULEIDE QUEIROZ DA SILVA - CPF: 240.985.661-68 (AGRAVANTE), OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS - CPF: 378.002.561-20 (ADVOGADO), ROGERIO SILVEIRA - CPF: 107.009.511-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COM REVOGAÇÃO DE MANDATO COM RESSARCIMENTO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA JULGADA PROCEDENTE – VERBA HONORÁRIA – VALOR DA CAUSA ELEVADO - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INVIABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Conforme tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1.076 dos recurso repetitivos é inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da causa for elevado.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1005415-95.2022.8.11.0000 de sentença da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou procedente Ação de Prestação de Contas com Revogação de Mandato com Ressarcimento e Pedido de Tutela de Urgência e arbitrou a verba honorária em R$ 5.000,00.

O agravante alega que neste caso não cabe a fixação de honorários advocatícios por equidade já que o proveito econômico não é irrisório e nem inestimável e o valor da causa não é ínfimo, desse modo, aplica-se ao caso a norma geral do art. 85, §2ª do CPC.

Intimados, os agravados não apresentaram contraminuta (Id n. 126751186).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante insurge-se contra a decisão que arbitrou os honorários advocatícios em R$ 5.000,00.

Em recente julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, o STJ fixou a tese de inviabilidade de fixação de honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou proveito econômico forem elevados.

Assim, a verba honorária, neste caso, deve ser fixada de acordo com o estabelecido no §2º do art. 85 do CPC, ou seja, entre 10% e 20% sobre o valor da causa.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para, observados os critérios dos incisos I à IV do §2º do art. 85 do CPC, arbitrar os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022